Tribunal: TJES
Processo: 5004286-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004286-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: SAULO CLEMENTE DOS SANTOS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - INDICAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DO IMÓVEL - REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Trata-se de execução fiscal buscando a satisfação do débito oriundo de parcelas inadimplidas de IPTU.

2 - Consoante legislação de regência, a exigência
para que o exequente informe o endereço completo do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução, pelo mapa da cidade (inclusive o número do imóvel no logradouro em que situado) ou, de preferência, seu link de localização no aplicativo Maps, do Google, com o respectivo QR-Code,
não configura pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, sendo mister o seu afastamento.

3 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004286-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: SAULO CLEMENTE DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal daquele juízo, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de Saulo Clemente dos Santos, que determinou a sua intimação para informar o endereço completo do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução, pelo mapa da cidade (inclusive o número do imóvel no logradouro em que situado) ou, de preferência, seu link de localização no aplicativo Maps, do Google, com o respectivo QR-Code.

Em suas razões id. 4837925 aduz o recorrente, em síntese, que a exigência não encontra guarida na LEF, sendo mister a reforma da decisão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos autos é singela, pacificando-se a jurisprudência em sentido contrário ao entendimento adotado pelo juízo a quo.

Relembro tratar-se de execução fiscal buscando a satisfação do débito oriundo de parcelas inadimplidas de IPTU.

E, segundo dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Impende destacar, ainda, o disposto nos arts. 2º, §5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

[...]

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

Desse modo, forçoso reconhecer que a exigência do magistrado não encontra previsão legal, motivo pelo qual não configura pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, sendo mister o seu afastamento.

Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIXO. CDA’S QUE INDICAM RUA, QUADRA E INSCRIÇÃO FISCAL DO IMÓVEL. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 202 do CTN e do artigo 2º, §5º da Lei de Execuções Fiscais, não há previsão legal que sustente a exigência do número do endereço do imóvel na CDA, sendo suficientes os elementos de identificação já constantes das respectivas certidões (parte devedora, origem e natureza dos créditos tributários, data de vencimento dos tributos cobrados, valores de multa, juros e correção monetária incidentes, fundamento legal da cobrança e inscrição fiscal dos imóveis).
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004279-42.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data de julgamento 29/05/2023.)

EMENTA EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PETIÇÃO INICIAL – INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI O TRIBUTO EXIGIDO – REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI E QUE NÃO OBSTA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.
A indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5005854-22.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima. Data de julgamento 16/12/2022).

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
para afastar a exigência constante do
decisum
recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento.